Tribunal: STF
Processo: Ext 1882
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da República Islâmica do Irã, formalizado por meio da Nota Verbal n° 7011/2117147, em desfavor da nacional iraniana Elham Asgari, com lastro na promessa de reciprocidade para casos análogos. 



    Consta dos autos que a extraditanda e seu marido são procurados para responder pela suposta prática do crime de "cumplicidade em fraude", com fundamento no "artigo primeiro da Lei de Agravamento da Pena para aqueles que cometem suborno, peculato e fraude" e artigos 19 e 105 do Código Penal Islâmico (eDoc. 6 p. 4).



    Em 28 de agosto de 2024, decretei a prisão preventiva da nacional iraniana com base no pedido formalizado no ofício nº 3435/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, por meio do qual o Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou "a decretação da prisão cautelar para fins de extradição no caso em concreto" (eDoc. 6 p. 71).



    Na sequência, a Polícia Federal representou pela prisão cautelar para fins de extradição em regime domiciliar, com aplicação de medidas cautelares "como a proibição de ausentar-se do País (com a consequente entrega do passaporte e registro do impedimento nos sistemas desta Polícia Federal) e a monitoração eletrônica, sem prejuízo de quaisquer outras julgadas cabíveis ou necessárias por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Para fundamentar o regime domiciliar, a autoridade policial justificou que "ELHAM ASGARI está registrada como imigrante residente no país, possuindo endereço declarado e possui uma filha brasileira de 9 meses de idade, razão pela qual, aliada ao fato de ser procurada por crime não-violento, permite, salvo juízo em contrário, que sua prisão seja decretada em regime domiciliar" (eDoc 6 p. 76-81).



    Em 20 de setembro de 2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à prisão cautelar em regime domiciliar, e “pela aplicação de outras medidas cautelares”(eDoc 6. p. 92).



    Na data de 23 de setembro de 2024, substituí a prisão anteriormente decretada por recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. Além disso, determinei a proibição de se ausentar do país à extraditanda (eDoc. 5).   



    No momento de cumprir a diligência, o Delegado de Polícia Federal, por meio de missiva encaminhada ao juízo federal da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo, informou a indisponibilidade de aparelhos de monitoramento eletrônico na Polícia Federal de São Paulo. Por sua vez, aquele juízo tentou obter referido equipamento junto à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, sem êxito, pois a Secretaria alegou que “As tornozeleiras eletrônicas disponíveis serão destinadas ao monitoramento de pessoas já inseridas em uma das Unidades Prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária” (eDoc. 8-11). 



    Nesse sentido, determinei a intimação do Secretário Nacional de Políticas Penais (ou quem lhe faça as vezes, em sua ausência) para que, mediante ajuste com a autoridade policial (Delegado de Polícia Federal, Chefe do Núcleo de Cooperação Internacional) e com a autoridade judicial (juízo da 9º Vara Federal Criminal de São Paulo), providenciasse os meios necessários à implantação e fiscalização do monitoramento eletrônico na extraditanda, com urgência, até seja finalizado seu procedimento de extradição. Foram expedidos ofícios ao juízo da 9ª Vara Federal Criminal, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e ao Delegado Chefe do Núcleo de Cooperação Internacional (Interpol- São Paulo), com cópia integral do processo de extradição (eDoc. 16).   



    Em ato subsequente, a extraditanda, por meio de sua defesa técnica, requereu a revogação de sua prisão domiciliar, considerando que, ao determinar o monitoramento eletrônico e a retenção de seu passaporte, a decisão define medidas plenamente adequadas e suficientes para assegurar o objetivo cautelar pretendido (eDoc. 28).



    Dessa maneira, aduziu que: 



    “Inicialmente, é essencial destacar que a prisão domiciliar da Sra. ELHAM ASGARI ultrapassa sua esfera individual. Impõe, de forma indevida, uma restrição à liberdade de sua filha de apenas 09 meses, cidadã brasileira nata.



    Sem outros familiares no Brasil e com o pai detido preventivamente, a criança depende inteiramente de sua mãe, e, por isso, vem sofrendo as mesmas limitações impostas à peticionária. 



    (...) Com seu monitoramento e considerando que seu passaporte já se encontra retido, o objetivo cautelar estará plenamente alcançado, sem necessidade de confinamento domiciliar, sem prejuízos ao bem-estar e desenvolvimento da criança.



    (...) Além de não envolver violência ou grave ameaça, o delito é atribuído a uma pessoa sem antecedentes criminais e sem qualquer indicativo de periculosidade social.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa da extraditanda que visava à revogação do recolhimento domiciliar (eDoc. 30), nos seguintes termos: 



    “DIREITO INTERNACIONAL. REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. LACTANTE. CONVERSÃO PARA REGIME DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA.



    É sabido que a prisão cautelar em processos de extradição é a regra, sendo sua flexibilização permitida apenas em situações excepcionais, com fundamento no art. 86 da Lei n. 13.455/2017, cujo teor cumpre transcrever abaixo: 



    ‘Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.’



    In casu, foi concedida à extraditanda a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em virtude de sua condição de excepcionalidade com o preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal, o qual determina que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Portanto, ela já se encontra em uma situação mais favorável do que a regra legalmente estabelecida. 



    (...)A jurisdição brasileira, portanto, assume o dever de eficiência na entrega, o quanto antes possível, do indivíduo à jurisdição estrangeira, de modo que o fracasso nacional nesse tocante não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional. 



    No tocante à alegação de que há ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como, de indícios de reiteração delitiva, insta registrar que esse foi um dos requisitos legais presente no art. 318-A do Código de Processo Penal que possibilitou a substituição da prisão anteriormente decretada por recolhimento domiciliar, com monitoramento eletrônico. A prisão preventiva convertida, excepcionalmente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, se revela suficiente no caso concreto para assegurar eventual êxito de pedido de extradição.



    De mais a mais, no que se refere ao argumento de que a extraditanda possui condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, residência fixa, filho no Brasil, há de se destacar que tal fato não constitui fator para a relativização da regra de custódia, pois a prisão cautelar para fins de extradição visa a mitigar o risco de evasão do território brasileiro. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte: 



    ‘Com efeito, consoante estipula a Súmula 421 do STF (“Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”), o fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. (PPE 929 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 05-05- 2020 PUBLIC 06-05-2020).’



    (...)



    Não se desconhece a sensibilidade do caso, contudo, o monitoramento eletrônico em caso de prisão domiciliar é essencial para garantir que a Justiça Brasileira consiga cumprir seu compromisso de cooperação internacional, consistente em entregar a extraditanda ao Estado requerente. Assim, não há qualquer desproporcionalidade da medida aplicada. Logo, conclui-se que as medidas cautelares impostas à estrangeira para fins de extradição são indispensáveis para assegurar o cumprimento do compromisso de cooperação internacional.”



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, é cabível a substituição da prisão domiciliar da representada por medidas cautelares diversas. 



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13).



    Na espécie, verifica-se a situação de excepcionalidade, com o preenchimento dos requisitos legais do artigo supracitado, como se passa a demonstrar.



    Trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não há indícios de reiteração delitiva e a extraditanda encontra-se em situação excepcional, uma vez que possui filha brasileira de apenas 9 (nove) meses, em fase de aleitamento materno.



    Ademais, a extraditanda está registrada como imigrante residente no país, possuindo endereço declarado.



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal, atraindo a hipótese legal ao processo de extradição.



    Ante o exposto, substituo a prisão domiciliar da extraditanda, pelas seguintes medidas cautelares:



    a) monitoramento eletrônico mediante o uso de tornozeleira eletrônica (que já está devidamente instalado);



    b) proibição de se ausentar do País, mediante termo de compromisso (passaporte já está retido);



    c) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    d) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    e) proibição de se ausentar de São Paulo, sem autorização desta relatoria; 



    f) obrigação de comunicar a este Relator e ao Juízo Federal competente eventual alteração de endereço.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará a revogação das cautelares diversas da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor da representada, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a defesa a respeito das medidas ora impostas.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo, competente da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições impostas.



    Comunique-se a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa. 



    Após o cumprimento das determinações supra, remetam-se à PGR para parecer, em virtude dos documentos juntados (eDoc. 32). 



    Cumpra-se, mediante certidões. Publique-se. 



    Brasília, 18 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente